Tribunal: TJDFT
Processo: 0710540-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0710540-65.2021.8.07.0000 Agravante(s) CONSTRUTORA E INCORPORADORA MERZIAN LTDA Agravado(s) TEOCRITO SEBASTIAO DE MELO E OUTROS (AS) Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Construtora e Incorporadora Merzian Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Teócrito Sebastião de Melo e outros (as) (processo n. 0705454-52.2017.8.07.0001), indeferiu o “pedido de acompanhamento da vistoria interna do imóvel por assistente técnico da parte exequente” e manteve a decisão que “determinou a reexpedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado nos autos”. Em suas razões recursais (ID 24783057), a parte agravante sustenta, em suma, que, “ao determinar que fosse anexado ao mandado de avaliação um laudo produzido pelos Devedores, apesar de haver nos autos outro laudo o impugnando, o MM. Juízo a quo, com o devido respeito, agiu com parcialidade, favorecendo à parte contrária, já que somente o Laudo dos Devedores será utilizado como parâmetro para o Oficial de Justiça” (sic). Aduz que a decisão agravada “atenta contra o princípio da imparcialidade do Juiz, consagrado pela Carta Magna, a despeito de não estar previsto de forma expressa no texto original, mas que traz em seus artigos garantias às partes e prerrogativas aos Juízes de forma a assegurar sua imparcialidade, tratamento das partes com isonomia para que, ao final, seja alcançada justiça em sua mais plena acepção”. Afirma que “a decisão agravada, em verdade, elegeu a peça fabricada pelos Devedores como parâmetro para ser utilizado pelo Oficial de Justiça, não obstante a petição da Exequente melhor informando os dados de localização do imóvel e impugnando o laudo dos Devedores”. Pontua que “o fato de os Executados serem pessoas octagenárias e residem no imóvel objeto de avaliação não constitui um ato temerário a concessão de diligência em conjunto com Oficial de Justiça, mas, ao contrário, servirá como garantia de que haverá respeito mútuo, e, principalmente, de que se está assegurando a ampla defesa e o contraditório, sem a necessidade de que “outras pessoas” entrem em contato com estes idosos”. Discorre sobre a possibilidade de os assistentes técnicos indicados pelas partes participarem do ato processual de avaliação do imóvel penhorado. Acrescenta que, na espécie, estariam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, o que autorizaria a antecipação da tutela recursal, para viabilizar “a indispensável vistoria interna do imóvel pelo Assistente Técnico indicado, na companhia do Sr. Oficial de Justiça, de forma que o acesso ao bem não seja obstaculizado, e, assim, determinando-se o prosseguimento do Cumprimento de Sentença”. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, nos termos anteriormente declinados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar anteriormente concedida. Preparo recolhido (ID 24785269). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, afiguram-se ausentes tais requisitos. No que se refere à probabilidade de provimento do recurso, é cediço que, o simples indeferimento, pelo Juízo de origem, de acompanhamento de assistente técnico por ele indicado para realização de ato processual de avaliação do imóvel penhorado na origem, longe de revelar a parcialidade do órgão julgador, o que consubstancia gravíssima imputação, não tem o condão de configurar cerceamento do direito da parte. É que, após a realização da avaliação do aludido bem, com subsequente juntada de termo próprio aos autos, será oportunizada ampla discussão das partes acerca do exame avaliativo realizado pelo oficial de justiça, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa. Para além disso, vale destacar que, no atual contexto pandêmico, é prudente garantir que o ato processual de avaliação do imóvel no qual residem os devedores seja realizada da forma mais segura possível, o que, na espécie, à princípio, conduz ao acerto da r. decisão agravada, ao limitar a realização da avaliação do reportado bem à pessoa do oficial de justiça. Vale destacar que a simples possibilidade abstrata de discordância da parte credora, ora agravante, com os termos de futuro laudo de avaliação a ser realizado apresentado aos autos, por certo, não tem o condão de resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à recorrente, tampouco de redundar em risco ao resultado útil do processo. Logo, a par da não verificação, na hipótese, dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, necessários à concessão da tutela provisória, não há falar em deferimento, por ora, da medida liminar. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível e após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, para manifestação. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 14 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora